Tribunal: TJDFT
Processo: 0709821-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0708127-93.2019.8.07.0018) em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, condicionou o arbitramento de honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento à liquidação do “valor total da condenação decorrente do título judicial, incidindo sobre a soma de todos os valores executados, para que, somente então, seja fixado o percentual de honorários advocatícios contratuais, em observância às faixas de valores previstas no aludido dispositivo”. Em suas razões recursais (ID 15740321), o agravante, em suma, alega que a decisão agravada não deve prosperar porque entende que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Afirma que há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, tendo o Agravante atuado em ambos os feitos, de sorte que tem ele direito autônomo para executar a sentença nessa parte, onde melhor lhe convier, ex vi do disposto nos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94. Assevera que apesar de a Súmula 345/STJ prever honorários específicos para o cumprimento individual de sentença não significa, em hipótese alguma, a exclusão dos honorários fixados na fase de conhecimento. Discorre sobre o caráter alimentar da verba honorária. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para que sejam fixados os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada para que seja confirmada a liminar. Preparo (ID 15740322). É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos para conceder a liminar postulada. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e de cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. A despeito da alegação do agravante, entendo, por ora e nesta análise inicial, que que o acórdão exequendo não fixou honorários de sucumbência nos moldes em que defendido pelo agravante, uma vez que postergou a sua fixação justamente à fase de cumprimento de sentença, nos termos definidos pelo artigo 85, §3o e§4o, do Código de Processo Civil. Ademais, a decisão agravada não indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios de sucumbência referentes à fase de conhecimento ou mesmo impediu a cobrança da referida verba em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, mas, tão somente, condicionou o arbitramento da referida devida ao agravante à anterior liquidação da totalidade do valor devido pela fazenda pública em decorrência da condenação objeto do feito de origem. No mesmo sentido, já se pronunciou esta Corte de Justiça quando da apreciação de questão análoga: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA MOVIDO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. ADVOGADO QUE ATUOU NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §4o, II, C/C ART. 322, §1o, AMBOS DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 0708461-30/2019), com pedido de fixação dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença e dos honorários sucumbenciais deferidos nos autos da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3. 1.1. Agravo de instrumento interposto pelo advogado do requerente contra a decisão que indeferiu o arbitramento dos honorários da fase de conhecimento. 1.2. O agravante pede sejam fixados os honorários da fase de conhecimento em até 20% do total do proveito econômico obtido, mais 2% a título de honorários recursais oriundos do julgamento do REsp no 1.711.432/DF. 2. Honorários da fase de conhecimento da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3. 2.1. Por meio da referida ação coletiva, foi fixada a verba honorária com base nos percentuais definidos no §3o do art. 85 do CPC, que diz respeito à condenação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, a serem arbitrados no momento da liquidação da condenação, como dispõe o §4o, II, do mesmo dispositivo legal. 2.2. De fato, por não ser uma sentença líquida, não haveria possibilidade de o magistrado mensurar os direitos de cada um dos substituídos processuais na ação coletiva, de forma a fixar corretamente os honorários advocatícios. 2.3. Nos termos do art. 322, §1°, CPC, o pedido do cumprimento de sentença deve ser certo, compreendendo, no principal, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. 2.4. Logo, não há impedimento para o advogado requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto o pagamento dos honorários advocatícios fixados na ação coletiva em que foi o patrono, quanto os honorários devidos pela nova fase processual, sobretudo diante das previsões dos arts. 22 e 23 do Estatuto do OAB (Lei no 8.906/90). 2.5. Note-se que as duas verbas honorárias são independentes e são devidas ao advogado que atuou na causa desde a ação de conhecimento, o que é o caso dos autos. 3. Honorários recursais advindos do julgamento do REsp no 1.711.432/DF. 3.1. São cabíveis os honorários recursais pleiteados pelo agravante, em razão da majoração da verba honorária determinada pelo STJ quando negou provimento ao REsp no 1.711.432/DF, interposto nos autos da ação coletiva. 3.2. Necessidade de observância ao limite imposto no §11 do art. 85, CPC: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento". 4. Agravo de instrumento provido, para determinar que conste do cumprimento de sentença a cobrança da verba advocatícia de sucumbência fixada na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, a ser arbitrada pelo juízo a quo na forma do art. 85, §3o, CPC, incluída a majoração determinada no julgamento do REsp no 1.711.432/DF, com observância ao limite geral previsto no §11, art. 85, CPC. 5. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1227057, 07196359020198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, de fato, revela-se prudente aguardar o transcurso do prazo do Distrito Federal, ora agravado, para impugnar o valor da execução individual da ação coletiva apresentado na petição de cumprimento de sentença para que ocorra a fixação correta de honorários, inclusive com o intuito de se verificar se a totalidade da verba devida à título de honorários advocatícios de sucumbência referente à fase de conhecimento já não é objeto de execução, em sua totalidade, em sede de outro cumprimento individual de sentença coletiva que não o vinculado ao presente recurso. Portanto, ao menos por enquanto, entendo que não há que se falar em afronta à coisa julgada, pois a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Dessa forma, não preenchido um dos requisitos exigidos para concessão do pedido, não há motivos para infirmar a decisão recorrida, sendo o indeferimento da liminar medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se.